Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006441-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: CÉLIA REGINA TRAVAGINI
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000244-68.2004.8.11.0013, ajuizada em desfavor de CÉLIA REGINA TRAVAGINI, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela executada, para determinar a sua exclusão do polo passiva da demanda e condenou o fisco ao pagamento de verba honorário no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3o, I c/c art. 90, § 4o, ambos do CPC.
Nas razões recursais, o ente agravante alega que a decisão proferida pelo magistrado de origem não se ateve à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, que deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima, tanto quanto se releva excessiva, como na hipótese.
Aduz que é corriqueiro que em matéria similar apresentada por meio de simples exceção de pré-executividade no bojo dos executivos fiscais, seja fixada verba honorária na média de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do patrono do excipiente, reduzida à metade quando configurada a concordância da fazenda exequente com a alteração da CDA na oportunidade da impugnação.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, por, a seu sentir, estar comprovada a ausência de fumus boni iuris ou de probabilidade do direito por parte da Agravada, além de estar demonstrada periculum in mora em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o risco de ter o valor questionado à título de verba honorária executado. No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que a verba honorária questionada “poderá ser executada de forma excessiva”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ademais, em relação aos honorários advocatícios fixados por equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do STJ para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.
A controvérsia restou assim delimitada: "Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ).
Concluído em 16/03/2022 o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Portanto, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, verifica-se, a priori, que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado